Tribunal: STF
Processo: AI 774200
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 


Para se verificar a ocorrência da alegada violação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 




Inexistência de ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição. 




Agravo regimental a que se nega provimento.